Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Na aplicação do poder geral de efetivação, o magistrado deve observar as garantias e os princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. As medidas de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH do executado como meio de coerção ao pagamento do débito revelam-se inadequadas e imoderadas, pois atingem direitos pessoais do devedor, protegidos pela Carta Maior, e sequer se revelam aptas ao alcance de finalidade, sobretudo quando demonstrada a ausência de patrimônio.
3. Negou-se provimento ao recurso.